Tribunal: CARF
Processo: 11080.738599/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738599/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.184 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
LIMER-CART INDÚSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação da Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Juciléia de Souza Lima que votaram por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a impugnação interposta contra a Notificação de Lançamento
da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC).
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões, assim
resumidas por aquela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738599/2018-69
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738599/2018-69

. . .em síntese: violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório
em face de existência de recurso voluntário pendente de julgamento pelo Carf;
violação ao direito de petição; utilização de tributos com efeito de confisco; violação
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; jurisprudência.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, conforme Acórdão no 14-
104.002, às fls. 39/42, sob o fundamento de que, em relação à alegação de ofensa a princípios
constitucionais, visando afastar multa prevista expressamente em diploma legal, implicaria
declarar inconstitucionalidade desse diploma; já em relação aos princípios de vedação ao
confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da razoabilidade, previstos na
Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a criação da lei; assim,
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida, para que seja cancelada a multa isolada, alegando, em síntese, as
mesmas razões suscitadas na manifestação de inconformidade, inconstitucionalidade do art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96 e ofensa aos princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade, do
direito de petição e da razoabilidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação da Declaração de
Compensação (Dcomp) no 18920.53979.081214.1.3.04-0009, objeto do processo administrativo
no 10865.901762/2015-01, já com decisão administrativa definitiva desfavorável ao contribuinte.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
vigente na data do fato gerador, que assim dispunha:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se à inconstitucionalidade deste
dispositivo legal.
A apreciação e julgamento de inconstitucionalidade de norma legal pelas Turmas
do CARF constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.184 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738599/2018-69

Assim, aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital